Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712799-78.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KENEDY DORNELAS MIRANDA APELADO: MARLON GALDINO DE JESUS CLAESSEN D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: KENEDY DORNELAS MIRANDA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator